Tribunal: TJSP
Processo: 2005177-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO PARA QUE SEJA ATENDIDA DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO, ACERCA DA SUSPENSÃO DE TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS 19/01/2022, ATÉ O EFETIVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO PARA QUE SEJA ATENDIDA DETERMINAÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO, ACERCA DA SUSPENSÃO DE TODAS AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS 19/01/2022, ATÉ O EFETIVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECORRENTE QUE JÁ OBTEVE O EFEITO SUSPENSIVO COMO BUSCADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.